Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 15836511, o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna: a) a não homologação da renúncia, manifestada pela servidora CLEUNICE VIEIRA VIANA, à correção de seus créditos pelo IPCA-E (ID 13279952); b) a exclusão dos meses de abril/97 a janeiro/98 dos cálculos de CLEUNICE VIEIRA VIANA e a remessa à douta contadoria judicial para correção dos cálculos da referida servidora. (ID’s 13279897, itens “b” e “c” e 13279953); c) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos; d) a reintegração de CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS ao feito (ID 13279961); e) a fixação dos honorários da execução e a autorização do destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%, com a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização e, se o caso, posterior homologação dos cálculos e expedição dos competentes requisitórios. À ID 16403317, o trâmite regular do processo foi restabelecido. À ID 16713103, o DF se manifestou informando não se opor à adesão pleiteada no ID 13279897 e assentou desistir quanto à peticionante CLEUNICE VIEIRA VIANA dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos. É o histórico necessário. Decido. Verifica-se que a servidora CLEUNICE VIEIRA VIANA aderiu, à ID 13279897, ao acordo noticiado nos autos (ID 13279939). O Distrito Federal concordou com a expedição do precatório à ID 13279917. A afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio do documento de ID 13279821 - Pág. 2, bem como o vínculo com a administração do Distrito Federal, limitando-se a condenação, porém, ao período posterior a 20/02/1998, conforme declaração de ID 13279879 - Pág. 17. O ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão de ID 13279821 - Pág. 40, confirmado nesta oportunidade. Compulsando os autos, constatou-se que renúncia à correção pelo IPCA-E, manifestada pela referida servidora anuente, não foi homologada. Chamado a se manifestar à ID 16403317 quanto ao pedido de desistência formulado à ID 15836511, o DF não consignou qualquer objeção (ID 16713103). Diante disso, desconsidero a renúncia de ID 13279952. A respeito dos documentos dos servidores não anuentes (CICERO MIGUEL DA SILVA, CLAUDIO MARCOS MONTEIRO BENICIO, CLEONICE ROSA DOS SANTOS, CLAUDIMAR MARIA DOS SANTOS SOUZA, CLAUDINEI DE MOURA MARTINS, CLAUDIO LUIS SOUZA BORGES, CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA), a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 13279821 - Pág. 2 e o vínculo com a administração do Distrito Federal pelas declarações de IDs 13279821, 13279879 e 13279887. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados à ID 13279821, confirmados nesta oportunidade. Ressalva-se, porém, que o vínculo com a administração em relação a todos os servidores não anuentes deu-se pelo tempo em que concedido o benefício vindicado, exceto quanto a CLAUDIO MARCOS MONTEIRO BENICIO, a qual a condenação deve se limitar ao período posterior a 2/3/2000 (ID 13279879 - Pág. 16). Quanto ao destaque da verba honorária contratual da quantia devida aos credores, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, é certo que “A lei possibilita ao advogado, no processo em que atuou, por ocasião em que o cliente recebe valores por precatório ou por levantamento de valores depositados em juízo, a separação do quantitativo dos honorários contratados, protegendo-se assim de uma futura cobrança ou mesmo execução” (REsp 934158/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/4/2008, DJe 18/4/2008). Trata-se de aplicação da regra inserta no § 4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94. De outro lado, a fim de assegurar a majoração da dedução dos honorários contratuais, exige-se que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e, se o caso, o respectivo termo aditivo, firmados entre credor e seus patronos. Passando em revista os autos, porém, identificou-se apenas o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios com percentual de 15% (ID 13279781). No que tange ao modo de pagamento do crédito, tendo em vista que a matéria foi definida nos respectivos embargos do devedor (proc. 2008.00.2.006311-3), já transitado em julgado, aplica-se, então o teto máximo de 40 SM para as RPVs. O exequente afirma, à ID 13279961, que a decisão que extinguiu o feito em relação a CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS padece de erro de fato e material, pois não existia qualquer litispendência quanto ao servidor, por ter sido o beneficiário excluído da ação individual, rogando, por isso, pela sua reintegração ao feito. Contudo, compulsando os autos, para comprovar a ausência do impeditivo, o exequente colacionou apenas o crachá funcional (ID 3279963) e a procuração ad judicia (ID 13279962), documentação insuficiente para a apreciação do pedido. Em vista disso, por cautela, deixo de fixar os honorários da execução, requerido à ID 15836511, porquanto pendente de apreciação o pedido de reintegração de CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS ao feito. Diante do exposto: a) Defiro a pretensão de desistência da renúncia quanto à correção do crédito pelo IPCA-E requerido à ID 15836511. b) declaro saneado o processo quanto à CLEUNICE VIEIRA VIANA e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o limite da condenação ao período posterior à data de admissão (20/02/1998) e o disposto na cláusula 6a da transação de ID n. 13279939, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), sem destaque dos honorários contratuais; c) diante do trânsito em julgado dos embargos opostos a esta execução, da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação e do cumprimento de todas as diligências determinadas, declaro o feito saneado em relação aos servidores não anuentes (CICERO MIGUEL DA SILVA, CLAUDIO MARCOS MONTEIRO BENICIO, CLEONICE ROSA DOS SANTOS, CLAUDIMAR MARIA DOS SANTOS SOUZA, CLAUDINEI DE MOURA MARTINS, CLAUDIO LUIS SOUZA BORGES, CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA); d) Autorizo o destaque da verba honorária contratual da quantia devida ao credor. e) Intime-se o exequente para apresentar documentos necessários à apreciação do pedido de reintegração, constante do item “a” e de majoração dos honorários, feito no item “c” da petição de ID 15836511. Elaboradas a planilha de CLEUNICE VIEIRA VIANA, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. No intuito de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos demais servidores será apreciado após a expedição do precatório concernente àquele que anuiu ao pacto em questão. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador